Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711772-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ALVES LOUREIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/agravante. Alega, em síntese, que, embora sua remuneração bruta seja de R$ 7.509,15, há descontos de empréstimos tanto em contracheque (perfazendo uma renda líquida de apenas R$ 3.381,89) quanto diretamente em conta corrente (R$ 1.562,53), comprometendo aproximadamente 90% de seu salário. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, além da natureza da causa (superendividamento), a remuneração líquida do agravante justifica a gratuidade por ele requerida. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator